Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708953-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: G. N. DE OLIVEIRA, MARCELO NUNES OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão de indeferimento de medidas constritivas atípicas, proferida nos autos n. 0019802-87.2015.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: 1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar as medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, reputou cabível a apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a quitação de dívidas, salvo quando violar direitos e garantias fundamentais (ADI n. 5941). 2. Decerto, o deferimento de tais medidas não prescinde de acurada análise acerca da situação fática e jurídica da parte devedora, bem como do seu comportamento no curso do feito executivo. 3. Deve-se, portanto, analisar detidamente o caso concreto, sob pena de se incorrer em excessos inservíveis à satisfação do débito exequendo e representativos de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil). 4. Vale dizer, faz-se necessário que a parte devedora exorbite do regular exercício desses direitos passíveis de limitação judicial, bem como que da sua suspensão derivem efeitos práticos à quitação da dívida. 5. Oportuno citar, nesse particular os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência sobre o tema:A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel.Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados(REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) 6. Feitas essas considerações, a parte executada MARCELO NUNES OLIVEIRA sequer foi localizada nos autos, estando patrocinada pela Curadoria Especial. 7. Não se divisa nos autos, nessa esteira, qualquer elemento indicativo de patrimônio àquele pertencente, de modo a tornar inócua as medidas atípicas postuladas, motivo pelo qual as indefiro. 8. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que de direito, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “constando-se a morosidade da execução e a ausência de bem oferecido em garantia, é cabível a suspensão da CNH e apreensão do Passaporte visando o cumprimento obrigacional”; b) “vislumbra-se a imperiosa necessidade de reforma da decisão agrava a fim de prover o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos executados”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para deferimento das medidas coercitivas atípicas. Preparo recursal recolhido (id 56616161). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de deferimento das medidas coercitivas atípicas, aqui consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos cartões de crédito e a apreensão de passaporte dos devedores. O cumprimento de sentença refere-se ao contrato para abertura de crédito em conta corrente n. 100.405.879, no valor de R$ 334.516,45 (atualizado em 31 de outubro de 2023 – id 186807867, autos de origem). O agravante sustenta que todas as ferramentas disponíveis para buscar a satisfação do débito foram utilizadas; por isso, pede a adoção de medidas executivas atípicas, com base no art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil. Pois bem. Certo é que no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e d) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade (REsp1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, DJe 12/11/2020). No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as medidas coercitivas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do passaporte), em nada contribuem à efetividade da determinação judicial, além de não se revelarem proporcionais (caráter tão somente punitivo, sem guardar qualquer relação com a dívida). No particular, além de não identificados bens passíveis de penhora, um dos executados sequer foi pessoalmente localizado, sendo assistido nos autos pela Curadoria Especial (id 186819237, autos de origem); portanto, não se mostra razoável o deferimento de medidas executivas atípicas, que possuem caráter subsidiário, restritas aos casos em que há indícios de patrimônio penhorável e atuação do executado a dificultar a satisfação do débito. Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A EXECUÇÃO É REAL. NOUTRAS PALAVRAS: INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR, JAMAIS SOBRE A PESSOA DELE.MEDIDASEXECUTIVASATÍPICASVISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas. [...] 2.1. O exequente pleiteou a apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas pelo devedor, visto que as buscas com o intuito de satisfazer a dívida restaram infrutíferas, o que foi indeferido pela decisão agravada. 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de apreensão do passaporte e da CNH, suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Isto porque a adoção das providências requeridas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3.3. As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não ocorre no presente caso. 3.4. Precedente:(...) Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 2. A adoção de medidas executivas atípicas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, quando demonstrado que houve obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se verifica no presente caso. (07325544320218070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 15/3/2022). 3.5. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas pelo devedor. 4. Recurso improvido.(0722253-66.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 11/09/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.MEDIDASCOERCITIVASATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS E DE APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. MONTANTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de penhora de percentual de valores da remuneração mensal recebida pela devedora e de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar a devedora a solver o débito. 2. Devem ser determinadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. A recente sistemática do Código de Processo Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito. 4. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição do uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 5. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.941 declarou a constitucionalidade e a possibilidade, em tese, de medidas coercitivas atípicas com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1 Convém repisar, no entanto, que o exame de viabilidade da medida coercitiva atípica deve ser efetuado no caso concreto. 6. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença para a condução de veículos e da apreensão do passaporte da devedora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. [...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0724477-74.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 04/09/2023) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, uma vez ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator